Tribunal: TJES
Processo: 5002891-67.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-67.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN BENEDITO DA SILVA
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1046231
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
WILLIAN BENEDITO DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a cobrança é indevida;
d)
que a negativação do seu nome ocorreu de forma indevida;
e)

que não há nos autos qualquer documento comprobatório do suposto contrato entre as partes;
f)
que houve ato ilícito e falha na prestação dos serviços;
g)
que a negativação indevida do nome do recorrido enseja a indenização a título de danos morais;
h)
que contratou os serviços na modalidade pré-paga e não pós-pago;
i)
que as provas produzidas unilateralmente são inválidas;
j)
que deve ser declarado ilegal o débito.

Defiro a parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome d
o
recorrid
o
no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi ilícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida incluiu
o
nome do recorr
ente nos
órgãos de proteção ao crédito, referente a um
débito
no valor de R$
156,53
(
cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos
)
, conforme
ID
1046197
.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial improcedentes, pois entendeu lícita a cobrança, contudo a dívida se encontra prescrita.
[1]

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que a recorrida comprovou nos autos que houve negativação por um débito não adimplido.

A recorrida ao trazer os “
prints
” da tela com o fito de comprovar suas alegações, esclareceu sobre a legitimidade da conduta adotada pela fornecedora dos serviços, pois, ainda que produzidas unilateralmente, foram corroboradas por outros elementos de prova dos autos.

Assim, do que se observa, é que existe
lastro probatório mínimo para que a recorrida tenha exigido o débito, bem como incluído o nome do recorrente no rol de inadimplentes.

Insta destacar que a recorrida comprovou que: i) os dados pessoais cadastrados no sistema da recorrida são os mesmos do recorrente, inclusive o endereço; ii) houve uso da linha em razão das várias ligações realizadas; iii) no relatório de chamadas constam ligações realizadas para números familiares, tais como de sua genitora; iv) que as faturas do mês de maio de 2015 a outubro de 2015 foram pagas de forma regular.

Nesse ínterim, ao surpreender a recorrente com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes, pelo débito mencionado, agiu no exercício regular do direito.

A propósito, a colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO CONSEQUENTE DÉBITO NEGATIVADO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - FATO INCONTROVERSO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Tendo a parte requerida colacionado aos autos prova hábil a comprovar a efetiva pactuação de contrato de prestação de serviços de telefonia, e as suas respectivas faturas não pagas, fato este que gerou o débito negativado, inexiste falha no serviço por aquela prestado, consubstanciando-se em exercício regular de seu direito de incluir os dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, com a extirpação do dever de indenizar - Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Novo CPC, a impor a sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal. Vv. Constitui litigância de má-fé o fato de a parte alterar a verdade dos fatos e usar o processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação da multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (Desembargadora Cláudia Maia). (TJ-MG - AC: 10000205778913001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (original sem destaque).

Desse modo, é indubitável a conduta lícita praticada pela recorrida, especialmente porque nos autos não ficou evidenciada a fraude contra o recorrente, de modo que a sentença não padece de qualquer reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DÍVIDA DEVIDA. PARTE RECORRIDA COMPROVOU CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM COBRAR O DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.